Tribunal: STF
Processo: HC 91354
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA
   DA DENÚNCIA. QUESTÕES NÃO ARGÜIDAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Habeas corpus impetrado contra
   decisão indeferitória da liminar requestada no Superior Tribunal
   de Justiça. Julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de
   Justiça antes do exame da impetração no Supremo Tribunal Federal.
   Habeas corpus redigido de próprio punho pelo impetrante contra
   sua segregação cautelar. Prejuízo da impetração não
   caracterizado.
2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer
   de matéria não suscitada nas instâncias inferiores.
   Precedentes.
3. Não há que se falar em habeas corpus de ofício,
   se a tese defensiva corre o risco de ser denegada. Resguardo da
   possibilidade de discutir a matéria na instância
   competente.
Habeas corpus não conhecido.